Tribunal: TJDFT
Processo: 0731711-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEÚDO MERAMENTE DECLARATÓRIO.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte, na fase de especificação de provas, requer o julgamento antecipado da lide e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
2. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, não é possível o acolhimento dos pedidos de remoção da dívida da plataforma, tampouco da obrigação de não fazer de abstenção de cobrança do débito por qualquer via.
3. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária.
4. Os honorários advocatícios podem ser fixados com base no valor pedido a título de indenização por danos morais, quando os demais pedidos têm conteúdo meramente declaratório.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.